Tribunal: TJMT
Processo: 1047978-38.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047978-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE ARRUDA SALLES - CPF: 998.853.281-49 (RECORRIDO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO SANTANDER E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL .

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1047978-38.2021.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido(s):

CARLOS HENRIQUE ARRUDA SALLES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/06/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE PORTABILIDADE NÃO CONCLUÍDA – FRAUDE EVIDENCIADA NOS AUTOS – NOVO EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO COM FIM DIVERSO DO PRETENDIDO PELO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL REJEITADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO PARA DECISÃO SER ESCORREITA – RESPONSABILIZAÇÃO APENAS DO BANCO SANTANDER – RECURSO DO RECLAMADO BANCO DO BRASIL CONHECIDO E PROVIDO
–
RECURSO DO RECLAMADO BANCO SANTANDER CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Ante a necessidade de avançar no mérito, como reflexo da decisão de acolhimento do recurso do Banco do Brasil, rejeitada a preliminar, coma verificação do mérito de suas assertivas e reflexos contra a instituição bancária SANTANDER S/A.

Ausência de prova da participação e ciência do BANCO DO BRASIL S/A na fraude perpetrada contra o autor, sendo improcedente a demanda contra este.

Escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço e impôs a condenação respectiva, devendo ser mantida em face do Banco Santander.

Recurso do Banco Santander conhecido e improvido.

Recurso do Banco do Brasil conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente

com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para DETERMINAR o reembolso de forma simples do valor de R$ 905,42 (novecentos e cinco reais e quarenta e dois centavos), debitada em outubro/2021 do contrato originário do BANCO DO BRASIL, bem como determinar a baixa da cobrança das parcelas do contrato com o BANCO DO BRASIL no importe de R$ 905,42 (novecentos e cinco reais e quarenta e dois centavos), com a substituição das parcelas para o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), bem como CONDENAR as empresas rés solidariamente ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento da negativação e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NO ID 71456402.

A parte Recorrente

Banco Santander requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta, ou, subsidiariamente, pela exclusão da condenação por danos materiais e pela redução do valor da condenação fixada a título de danos morais.

A parte Recorrente Banco do Brasil, nas razões recursais, alegou a ilegitimidade passiva, e no mérito, que não cometeu ato ilícito. Caso a preliminar não seja acolhida, requereu a improcedência da ação.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento dos recursos e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Antes de se adentrar no mérito da demanda cabe ao Magistrado a análise da preliminar aventada pelo Recorrente Banco do Brasil de onde anota que não teria responsabilidade, pois todas as operações que o autor narrou na inicial, ocorreram sem qualquer interferência do recorrente.

Para melhor elucidar os fatos, transcrevo o resumo da matéria dos autos, conforme consta no ID n° 128037349 (análise do pedido liminar):

Narra a parte autora que no final de Agosto de 2021 foi contatado por prepostos de uma empresa correspondente bancária do Banco Santander S/A denominada Sevenpay, que lhe ofertaram portabilidade de um empréstimo originário do Banco do Brasil com promessa de redução do valor da parcela que passaria de R$ R$ 905,42 (novecentos e cinco reais e quarenta e dois centavos) para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Assim, em 02 de setembro de 2021 o Banco Santander depositou em sua conta corrente a quantia de (vinte e quatro mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), quantia esta referente à compra da dívida e, conforme orientações dos funcionários da SEVENPAY deveria ser repassada para a referida empresa a fim de concretizar a portabilidade da dívida.

O autor realizou o repasse da quantia depositada para a empresa Sevenpay, contudo, a portabilidade não se concretizou e houve débito em seu holerite da parcela referente ao contrato com o Banco do Brasil (R$ 905,42 ) e do novo contrato (R$ 550,00 ).

Diante do impasse entrou em contato com a empresa Sevenpay que lhe direcionou para outro departamento que estava encarregado de verificar o ocorrido. Afirma que lhe orientaram a fazer nova operação financeira para regularizar a anterior e, ao receber a quantia de R$ 57.754,53 (cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) referente a nova operação, entrou em contato diretamente com o banco Santander e efetuou a devolução do referido valor diretamente para o referido banco.

Assevera que, ao entrar em contato com o Banco do Brasil obteve a informação de que não seria dado baixa no contrato que seria supostamente portado e, mesmo sem a devida portabilidade, está ocorrendo débitos em seu contracheque de parcelas no valor de R$ 905,42 (novecentos e cinco reais e quarenta e dois centavos) e de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Pois bem, após a detida análise do presente feito, verifica-se que o contrato junto ao Banco do Brasil é reconhecido pelo autor, não havendo questionamento de sua validade ou legalidade. O Banco do Brasil é instituição credora do empréstimo de no 964936886, no valor de R$ 54.754,05(cinquenta e quatro mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos).

As demais contratações e situações narradas nos autos ocorreram sem qualquer participação do Banco do Brasil, sendo realizado por meio de correspondentes bancários do Banco Santander. O Banco do Brasil não recebeu valores e não foi cientificado de nenhuma operação, pelo menos ninguém prova tal fato.

Porém, ante os reflexos que a presente decisão terá, entendo que, diante dos fatos, necessária a análise da matéria meritória trazida pelo Banco do Brasil S/A, de onde, rejeito a preliminar aventada, ante a necessidade de análise do mérito de suas assertivas para se haver o devido pronunciamento judicial final.

Pois bem.

Inicialmente aponto que é um tanto quanto controversa a narrativa de que o valor recebido pelo Banco Santander, de R$ 24.143,46 (vinte e quatro mil cento e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) era referente a comprada dívida, visto que o saldo devedor da operação junto ao Banco do Brasil era de R$ 54.141,85 em 27/12/2021.

Ora, o autor sabia do valor do empréstimo junto ao Banco do Brasil, mas aceitou negociação para supostamente reduzir as parcelas, que passariam de R$ 905,42 (novecentos e cinco reais e quarenta e dois centavos) junto ao Banco do Brasil para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) junto ao Banco Santander, reduzindo à metade praticamente o valor do seu empréstimo, inexistindo nos autos qualquer prova do conhecimento e aceitação do Banco do Brasil S/A em tal operação.

Conforme declarado pelo próprio consumidor no ID n° 128037343, este reconhece que foi vítima de golpe de estelionato, cometido por terceiros.

Acreditando estar realizando a portabilidade de empréstimo, do Banco do Brasil para o Santander, estava, na verdade, adquirindo novo empréstimo. Na primeira contratação recebeu o valor de R$ 24.143,46, vindo a depositar na conta da suposta correspondente bancária do Banco Santander. Já na segunda contratação, devolveu integralmente ao Banco Santander a quantia de R$ 57.754,53.

Nota-se que no contrato juntado no ID n° 128037339 está marcado a opção “compra de dívida”, e na descrição das condições gerais é mencionado o seguinte:

“esta operação financeira é autônoma em que, o EMITENTE em forma de compra de divida realiza a transferência de sua parcela no valor total de R$ 905,42 (NOVECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) do Banco do Brasil para o banco SANTANDER, no qual o mesmo utilizará o valor de R$ 24.143,46 (VINTE E QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) para amortizar o saldo devedor do CREDOR devendo a nova parcela ser reduzida para o valor de R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) onde a mesma deverá ser em 92 (NOVENTA E DOIS) parcelas fixas (ii) em caso de operação manual obrigo-me a disponibilizar em nome da empresa intermediária o valor de R$ 24.143,46 (VINTE E QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), após assinatura deste Instrumento Particular de compra de divida, através de TED ou PIX, devendo tal valor ser destinado para amortizar o saldo devedor do EMITENTE com o Banco do Brasil referente ao contrato 158236609, onde o EMITENTE, após pagamento do boleto deverá apresentar o comprovante de transferência que é o resultado, fruto da negociação;”

Assim, o consumidor acreditando nos supostos correspondentes bancários, seguiu as instruções e depositou o valor recebido em sua conta, de R$ 24.143,46. O segundo valor recebido já foi devolvido ao Santander.

Dessa forma, desde o mês de outubro de 2021, sofre retenção em seu salário das parcelas de R$ 905,42 (Banco do Brasil) e R$ 550,00 (Banco Santander).

Entendo que o contrato junto ao Banco do Brasil é legítimo, não sendo devidas as determinações de baixa da cobrança das parcelas do contrato e reembolso de forma simples do valor debitado em outubro/2021, sob pena de onerosidade excessiva para o Banco e vantagem indevida para o consumidor.

Ora, o contrato eivado de vícios é aquele firmado com o Banco Santander, eis que se trata de um novo empréstimo, quando o autor acreditava ser refinanciamento/compra de dívida.

Portanto, entendo que devem ser cessadas as cobranças das parcelas de R$ 550,00, bem como devem ser devolvidas, na forma simples, todas as parcelas já descontadas, o que será apurado em sede de execução de sentença a ser apresentada pelo autor / exequente.

Destarte, enfatizo que a presente decisão compreende:

a)

A determinação de manutenção do contrato junto ao Banco do Brasil, no valor mensal de R$ 905,42;

b)

A declaração de rescisão do empréstimo adquirido junto ao Banco Santander;

c)

A cessação das cobranças das parcelas de R$ 550,00 e devolução, na forma simples, de todas as parcelas já descontadas.

Como dito anteriormente, se considerado válido o contrato do Banco do Brasil S/A, por óbvio, inválido o contrato do SANTANDER S/A, sendo uma decisão interligada com a outra, exatamente o que ocorre nos autos.

Isto posto
, conheço dos recursos interpostos e, no mérito
DOU PROVIMENTO

ao recurso do Banco do Brasil
para reconhecer a validade do seu contrato, deixar de devolver os valores descontados oriundos do seu contrato, bem como, para considerar como inválido o contrato celebrado entre autor e BANCO SANTANDER, de onde, apesar do autor não ter recorrido, pelo fato de ter se sagrado vitorioso contra ambas, a consequência lógica e corolária da presente decisão de invalidade do contrato com o SANTANDER é que este devolva ao autor todos os valores efetivamente descontados, com atualização pelo INPC a partir da data do desconto e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, sendo este o reflexo da decisão de acolhimento do recurso inominado aviado pelo BANCO DO BRASIL S/A, ao passo que,
o recurso aviado pelo SANTANDER S/A, em relação a este

NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença em seus demais termos, em especial no que tange ao dano moral fixado, que será arcado integralmente pelo mesmo.

Deixo de condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Porém, condeno o BANCO SANTANDER S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995, arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação que foi fixada contra este nos moldes da sentença e do acórdão, com as devidas atualizações.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022